Tribunal: TJDFT
Processo: 0029987-90.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Sem manifestação do executado sobre o despacho ID 19078017, ao Exequente, para informar se já ocorreu o pagamento, já que, em 04/03/2020, o Distrito Federal asseverou que "fez o encaminhamento dos procedimentos administrativos para o pagamento da RPV questionada, e que o respectivo comprovante de quitação será juntado oportunamente" (ID 15629010, pág. 15). I. Brasília, 23 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator